Tribunal: TJPA
Processo: 0801950-67.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801950-67.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LUCIANA ALVES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, e requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) quanto à inexistência de responsabilidade solidária com a construtora; e (iii) quanto ao exame expresso de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que o Banco do Brasil, como gestor do FAR, integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

5. A alegação de ausência de solidariedade foi implicitamente afastada ao se reconhecer a aplicação do regime consumerista e a inserção do agente financeiro na cadeia de fornecimento, hipótese que impõe responsabilidade solidária entre os fornecedores.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, evidenciando-se a pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. A responsabilização do gestor do FAR por vícios construtivos, com fundamento no art. 14 do CDC, afasta a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de solidariedade.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801950-67.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: MARIA LUCIANA ALVES MOTA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 35391266

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

34518026)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
MARIA LUCIANA ALVES MOTA
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 35391266)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL NA QUALIDADE DE GESTOR DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao PMCMV/FAR; (ii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos materiais; (iii) se os vícios constatados justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor e representante do FAR, não se limita à condição de mero agente financeiro, integrando a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos.

4. Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurada a responsabilidade objetiva, não comprovadas as excludentes do §3º do referido dispositivo.

5. Laudo técnico particular idôneo, não impugnado especificamente, que comprova a existência de vícios construtivos e o custo dos reparos, atraindo o dever de indenizar pelos danos materiais.

6. Comprometimento da habitabilidade do imóvel destinado à moradia de família de baixa renda, ultrapassando mero dissabor e configurando violação ao direito fundamental à moradia digna, o que legitima a compensação por danos morais.

7. Manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. A comprovação de vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel destinado à moradia popular enseja indenização por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 373, II, 85, §11; CC, art. 405 e art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Súmula 362/STJ.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 35668888),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, que veda sua presunção; e à necessidade de prequestionamento das referidas matérias, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 36330043)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como visto, a insurgência recursal veiculada nos presentes aclaratórios limita-se à alegação de supostas omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do embargante, ausência de solidariedade com a construtora e necessidade de prequestionamento.

Contudo, da detida análise do julgado embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente.

Com efeito, no tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de forma inequívoca
(ID
35391266
)
:

“(...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora (...)”.

Tal fundamentação revela que a preliminar suscitada foi não apenas apreciada, mas afastada de maneira clara e motivada, inexistindo qualquer lacuna decisória.
O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

No que concerne à alegação de ausência de solidariedade, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil, deixou assentado que sua atuação como gestor do FAR o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, afasta a tese de inexistência de responsabilidade. Ademais, restou consignado que “laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço”, o que reforça a conclusão pela responsabilização do agente financeiro.

Nesse contexto, observa-se que a questão relativa à responsabilidade do embargante, e, por consequência lógica, à sua eventual solidariedade, foi devidamente apreciada sob a ótica do microssistema consumerista, não havendo qualquer omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

De outro lado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, quando o tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, por si só, afasta eventual prejuízo à parte.

Assim, não se verificando qualquer vício no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto utilizados com nítido caráter infringente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026